Tribunal: TJES
Processo: 5041207-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041207-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEBORA ROSA STEIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N
° 5041207-08.2024.8.08.0048

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: DÉBORA ROSA STEIN

JUIZ SENTENCIANTE:
RUBENS JOSE DA CRUZ

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUERENTE PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR (CID H54.4). NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. LEI FEDERAL Nº 14.126/2021 E LEI ESTADUAL Nº 8.775/2007 CLASSIFICAM A VISÃO MONOCULAR COMO DEFICIÊNCIA VISUAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
DÉBORA ROSA STEIN
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o reconhecimento do seu direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo, por ser portadora de deficiência visual monocular.

A autora teve seu pleito administrativo negado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) sob o fundamento de que a visão monocular não se enquadraria na literalidade da legislação estadual que rege o benefício.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 14937744) julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora à isenção do tributo.

Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 14937746), sustentando, em suma, a legalidade do ato administrativo e a necessidade de interpretação literal da norma de isenção fiscal.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A r. sentença de piso não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir se a autora, comprovadamente portadora de visão monocular (CID H54.4), conforme laudo pericial (ID 14936871), faz jus à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor.

O ente estatal, ora Recorrente, fundamenta sua recusa na interpretação restritiva do art. 5º, CXXXVII, "c", item 2, do RICMS/ES, que define a deficiência visual como acuidade igual ou menor que 20/200 no "melhor olho". Contudo, tal interpretação literal não pode prevalecer sobre a finalidade da norma e os princípios constitucionais.

A Lei Federal nº 14.126/2021 é expressa ao classificar a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 8.775/2007 já classificava a visão monocular como deficiência visual. Tais diplomas legais devem nortear a interpretação da legislação tributária, em observância a uma hermenêutica sistemática e teleológica.

A finalidade da norma é promover a inclusão social e garantir a isonomia material às pessoas com deficiência, facilitando sua locomoção e o exercício de seus direitos fundamentais.

Excluir o portador de visão monocular deste benefício, com base em uma interpretação literal que ignora a própria definição legal de deficiência, fere a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, conforme julgados.

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, dando-lhe provimento,
a fim de julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito do autor, portador de visão monocular, à isenção do IPVA e do ICMS incidente sobre a aquisição de veículo automotor.
Sem custas e sem honorários, ante o provimento.
(TJ-ES - RI: 00015015920168080024, Relator.: TELMELITA GUIMARAES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2017, COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - 2ª TURMA)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA . ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO CONCEDIDA
. REPETIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50061786520228210027, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 26-08-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50061786520228210027 SANTA MARIA, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 26/08/2024, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/08/2024)

1. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS SOBRE VEÍCULO. DEFICIENTE VISUAL. VISÃO MONOCULAR. 2. DIVERGÊNCIA: SE A ISENÇÃO PODE SER DEFERIDA A QUEM TEM VISÃO MONOCULAR
. 3. Possibilidade. Deficiência devidamente comprovada. Direito à isenção dos tributos incidentes sobre veículo. 4 . Recurso da Fazenda desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - RI: 10059713120188260482 SP 1005971-31.2018 .8.26.0482, Relator.: Paulo Gimenes Alonso, Data de Julgamento: 20/11/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 20/11/2020)

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO . POSSIBILIDADE LEGAL
. Trata-se de ação através da qual o autor, portador de deficiência visual monocular, pretende a isenção do ICMS e IPVA para aquisição de veículo novo, julgada extinta na origem.O autor comprovou ser deficiente visual monocular, conforme atestados de fls.32/33 . Assim, nesse contexto, é de ser reconhecida a isenção de ICMS e IPVA incidentes sobre veículo a ser adquirido por pessoa portadora de deficiência física/visual, conforme se depreende da redação do art. 55, inciso I, alínea \c\, da Lei nº 8.820/89 e do art , 9º, inciso XL, nota 02, do Decreto 37.699/97, no que tange à isenção do ICMS e art . 4º, inciso VI, do Decreto nº 32.144/85, no que concerne à isenção do IPVA.RECURSO INOMINADO PROVIDO (TJ-RS - Recurso Cível: 71006035786 RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 22/09/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/10/2016)

Corroborando esta tese, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ao julgar matéria análoga sobre a isenção de IPI, já pacificou o entendimento de que a pessoa com visão monocular tem direito ao benefício fiscal.

No julgamento do
Recurso Especial (REsp) 2.185.814-RS
, o STJ firmou a tese de que a interpretação da norma não deve ser restritiva, reconhecendo que a visão monocular se enquadra no conceito de deficiência visual para fins de isenção na compra de automóveis.

A ratio decidendi do julgado aplica-se perfeitamente ao caso em tela, pois a finalidade social de ambas as isenções (IPI e ICMS) é a mesma.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da autora, alinhou-se à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, garantindo a justa aplicação do direito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem (ID 14937744) que reconheceu o direito da autora à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)